Tribunal: TJDFT
Processo: 0708770-05.2019.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-06-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0708770-05.2019.8.07.0001 AGRAVANTES: WELLINGTON SALVINO SILVA, RAPHAEL SILVA PEREIRA, LUDMILLA FORTUNATO BARCELOS, LARYSSA NAYARA CAMPOS GUERRA SALVINO, VANDERLEY RIBEIRO DA SILVA, JOÃO BATISTA SALVINO SANTOS, TÚLIO LEONARDO SALVINO SILVA, VICTOR MARTINS VIEIRA AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DESPACHO LUDMILLA FORTUNATO BARCELOS, TÚLIO LEONARDO SALVINO SILVA, JOÃO BATISTA SALVINO SANTOS, RAPHAEL SILVA PEREIRA, WELLINGTON SALVINO SILVA, VICTOR MARTINS VIEIRA, LARYSSA NAYARA CAMPOS GUERRA e VANDERLEY RIBEIRO DA SILVA se insurgem contra decisão desta Presidência que inadmitiu os recursos constitucionais por eles manejados. A primeira agravante, no ID 46645138, sustenta a existência de divergência jurisprudencial entre o acórdão combatido e o entendimento do STF. Alega que a matéria foi prequestionada, bem como, defende a não incidência do enunciado 7 da Súmula do STJ. Já os recorrentes TÚLIO LEONARDO SALVINO SILVA, JOÃO BATISTA SALVINO SANTOS, RAPHAEL SILVA PEREIRA, WELLINGTON SALVINO SILVA e VICTOR MARTINS VIEIRA (IDs 46747871, 46747871, 46747879, 46747896 e 46756487) discorrem acerca da inaplicabilidade dos enunciados 7 e 83, ambos da Súmula do Tribunal Superior, argumentando que além de as teses recursais não demandarem o reexame de matéria de cunho fático-probatório, o acórdão recorrido não está em conformidade com o entendimento da Corte Superior, tampouco em consonância com precedente do STF. A agravante LARYSSA NAYARA CAMPOS GUERRA (ID 46768116) aduz a inaplicabilidade dos enunciados 7 e 83, ambos da Súmula do STJ, argumentando que, além de a tese recursal não demandar o revolvimento de matéria de cunho fático-probatório, o acórdão recorrido não está em conformidade com o entendimento da Corte Superior. Assevera que a matéria foi prequestionada e que todos os fundamentos do acórdão vergastado foram rebatidos. VANDERLEY RIBEIRO DA SILVA (ID 46873908), por sua vez, afirma que a tese recursal foi prequestionada e não exige o reexame de matéria de cunho fático-probatório a ensejar o óbice do enunciado 7 da Súmula do STJ. Defende, ainda, a existência de divergência jurisprudencial entre o acórdão combatido e o entendimento da Corte Superior e STF. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação dos presentes apelos. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A004